Tribunal: TJSP
Processo: 1013522-97.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5o, COMBINADO COM O ART. 219, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.